Tribunal: TJPA
Processo: 0809154-47.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809154-47.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PAULA FRANCINETE DE OLIVEIRA DAVID

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA, AUSÊNCIA DE ATO COATOR POR INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. AVERBAÇÃO E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO EM ESTADO DIVERSO EM FUNÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA.

1.1. Nos termos do § 3º do art. 6º da Lei 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Em outras palavras, autoridade é quem detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato a que se atribui a eiva de ilegalidade ou abusividade.

1.2. Dentre as competências atribuídas à Secretaria Estadual de Administração, encontra-se a administração de carreiras do funcionalismo público estadual, dispondo, ainda, sobre remuneração e benefícios da categoria. Inteligência do artigo 3º II da Lei Estadual nº 6.563/2003.

1.3. Logo, considerando que a autoridade impetrada é a autoridade máxima do órgão responsável pela gestão de remuneração e benefícios dos servidores deste Estado, possui ela competência legal para o cumprimento da ordem.

2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ATO COATOR DIANTE DE INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

2.1. Não é de se olvidar que vigora no sistema constitucional o princípio da inafastabilidade da jurisdição positivado no artigo 5º, XXXV da Constituição da República, que prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. De acordo com esse princípio, toda controvérsia sobre direito, incluindo a ameaça de lesão, não pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário.

2.2.

Na hipótese dos autos, está-se diante de ato omissivo imputado à autoridade impetrada pelo fato de não determinar o pagamento da vantagem denominada Adicional de Tempo de Serviço (ATS) na forma sustentada pela impetrante. Assim, diante de ação mandamental direcionada a esta espécie de comportamento da Administração Pública, não há exigência de prévio requerimento administrativo para que a parte busque o Judiciário em assegurar o direito violado.

3. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.

3.1. É de se salientar que algumas prestações formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Em casos assim, a prescrição não encobre toda a pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos.

3.2. Para que se aplique a Súmula 85 do STJ, é preciso que se trate de relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, todo mês renova-se a violação ou a lesão à pretensão da parte, surgindo, mensalmente, um novo prazo, com o início contínuo do lapso temporal da prescrição. Desse modo, considerando-se que a pretensão da impetrante se renova mês a mês, descabe falar em decadência e, relativamente a prescrição, esta só atinge o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação e não ao fundo de direito.

4. MÉRITO.

4.1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do Adicional de Tempo de Serviço (STJ) no período em que laborou como professora temporária junto à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), em unidade federativa diversa.

4.2.
No caso vertente, observa-se que a impetrante comprovou que laborou como servidora temporária junto à Secretaria de Educação de São Paulo no período de 13/03/1994 a 12/04/1998, totalizando 3 (três) anos e 7 (sete) meses de serviço antes de ter sido efetivada no quadro funcional deste Estado.

4.3. Nesse diapasão, em consonância com os ditames legais e o posicionamento jurisprudencial deste Sodalício sobre a matéria, verifica-se que a impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço público prestado à Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando-se a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do “mandamus’.

5. Segurança concedida parcialmente. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder parcialmente a segurança, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 (vinte) aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de 2020

Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 28 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de tutela provisória, impetrado por PAULA FRANCINETE DE OLIVEIRA DAVID contra ato apontado ilegal praticado pela SECRETÁRIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEAD em razão de não proceder o correto pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em favor da impetrante.

A inicial constante no id. 3631249, págs. 01/09, relata que a impetrante requereu o pagamento da vantagem denominada triênio, uma vez que cumpriu o requisito temporal exigido para a percepção da vantagem junto à Secretaria Estadual de Educação.

Diz que ingressou na Administração Pública Estadual em 13/05/1988 e que, até a dada da impetração do
mandamus
, havia completado 22 (vinte e dois) anos de serviço público.

Alude que recebe 25% (vinte e cinco) por cento a título da vantagem requerida, enquanto deveria perceber o percentual de 35% (trinta e cinco por cento), referente a 07 (sete) triênios completos.

Sustenta a impetrante ainda existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, visto que a previsão da vantagem possui previsão legal no artigo 131, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, todavia a autoridade impetrada comente considerou para fins de percepção da gratificação o período em que ingressou como efetiva no serviço público.

Disserta que o interstício laborado na Administração Pública como temporário deve ser considerado para fins de percepção da vantagem por força do artigo 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 e conforme precedentes que cita.

Requereu a concessão a assistência judiciária gratuita, bem como a tutela provisória com vistas a compelir a autoridade impetrada a incluir em sua remuneração a vantagem denominada triênio no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) e, por fim, a concessão da segurança com a confirmação do reconhecimento do direito vindicado.

Em decisão constante no id. 3676605, págs. 01/02, indeferi o pedido liminar.

O Estado do Pará apresentou manifestação no id. 3732057, págs. 01/32, e após breve explanação dos fatos, suscitou a preliminar e carência de ação por ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Aduz, quanto a esse ponto, que a pretensão da impetrante é a averbação do tempo em que laborou como servidora temporária da Secretaria Estadual de Educação/SEDUC, devendo o titular desta pasta ser demandada.

Requereu

acolhimento da prefacial e a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do artigo

485, VI do CPC.

Argumenta a ausência do ato coator a ensejar a propositura do “writ”, dado que não houve prévio requerimento administrativo para solucionar o imbróglio na esfera extrajudicial.

Discorre a respeito da decadência, visto que a posse da impetrante como servidora efetiva ocorreu em 27/03/2003, marco inicial para requerer a averbação do tempo de serviço, contudo somente ingressou em juízo em 11/09/2020, quando transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Cita precedentes.

Disserta fundamentos a respeito da prescrição do fundo de direito, não incidência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Frisa que a fulminação do direito da impetrante ocorreu em 27/03/2008, posto que o direito de requerer a averbação de período de serviço iniciou com a sua posse como servidora efetiva, ocorrida em 28/03/2013.

Cita precedentes.

Argumenta também sobre a ausência de direito líquido e certo a ser amparado por inexistência de direito ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no período reclamado na inicial.

Esclarece que o período laborado como temporário, quando averbado, tem finalidade de contagem de serviço para fins previdenciários.

Disserta fundamentos a respeito do princípio da legalidade; ausência de previsão orçamentária para fazer frente a despesa; vedação de concessão de medidas liminares que importem em concessão de vantagem a servidor público.

Ao final, requereu o acolhimento das preliminares arguidas e, caso ultrapassadas, a denegação da segurança.

A autoridade impetrada prestou as informações de praxe no id. 3732059, págs. 01/23, aduzindo os mesmos fundamentos do órgão de representação judicial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3755002, págs. 01/06, pronunciou-se pela denegação da segurança, visto que entendeu não haver, no caso, prova pré-constituída.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de ação mandamental intentada pela impetrante com vistas a compelir a autoridade impetrada a majorar a verba percebida em sua remuneração a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS), uma vez que para o cômputo da vantagem não foi considerado o período laborado como servidora temporária.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA.

Sobre essa prefacial, discorre o Estado do Pará a ilegitimidade da Secretária de Administração e Planejamento, dado que a pretensão do reconhecimento ventilado na exordial de cômputo de período trabalhado pela impetrante como servidora temporária na Secretaria Estadual de Educação compete ao titular da referida pasta.

É consabido que o mandado de segurança deve ser impetrado em razão de um ato a ser praticado ou já praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atividade pública. Autoridade pública consiste naquele sujeito que integra os quadros da Administração Pública, com poder de decisão, sendo competente para praticar o ato questionado ou para desfazê-lo.

Nos termos do § 3º do art. 6º da Lei 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Em outras palavras, autoridade é quem detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato a que se atribui a eiva de ilegalidade ou abusividade.

Com efeito, dentre as competências atribuídas à Secretaria Estadual de Administração, encontra-se a administração de carreiras do funcionalismo público estadual, dispondo, ainda, sobre remuneração e benefícios da categoria. Eis o que dispõe o artigo 3º II da Lei Estadual nº 6.563/2003,
in verbis:

Art. 3º. São funções básicas da SEAD:

(...)

I -propor,

coordenar

e

executar

as

ações

relativas

às

políticas

públicas

de recrutamento,

seleção,

alocação,

acompanhamento,

manutenção,

desenvolvimento

e

avaliação

de desempenho

funcional,

planejamento

e

administração

de

carreiras,

remuneração

e

benefícios

aos servidores do Estado;

Logo, considerando que a autoridade impetrada é a autoridade máxima do órgão responsável pela gestão de remuneração e benefícios dos servidores deste Estado, possui ela competência legal para o cumprimento da ordem. Assim, não há falar em ilegitimidade a ser declarada, razão pela qual rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ATO COATOR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

Sobre essa prefacial, discorre o Estado do Pará que a impetrante não formulou prévio requerimento administrativo para a viabilização do direito na esfera extrajudicial. Assim, inexistindo ato coator violador de direito, descabe o manejo da ação mandamental.

Todavia, não é de se olvidar que vigora no sistema constitucional o princípio da inafastabilidade da jurisdição positivado no artigo 5º, XXXV, da Constituição da República, que prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. De acordo com o princípio citado, toda controvérsia sobre direito, incluindo a ameaça de lesão, não pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário.

De forma que para se ingressar em juízo, não se exige da pessoa o prévio esgotamento das instâncias administrativas, salvo em casos previstos na própria Constituição da República. Nesse sentido, leciona André Ramos Tavares que:

“Consequência direta do princípio é a não aceitação da chamada instância administrativa forçada, ou jurisdição condicionada, por meio da qual era possível impor ao particular, que pretendesse discutir com a Administração, a necessidade de recorrer primeiramente às vias administrativas e, somente uma vez esgotado este meio, lançar-se às vias judiciais.

(Tavares, André Ramos Curso de direito constitucional / André Ramos Tavares. – 18. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020, Livro Digital, Pág. 755).

Na hipótese dos autos, está-se diante de ato omissivo imputado à autoridade impetrada que não teria determinado o pagamento da vantagem denominada Adicional de Tempo de Serviço (ATS) na forma sustentada pela impetrante. Assim, diante de ação mandamental direcionada a esta espécie de comportamento da Administração Pública, não há exigência de prévio requerimento administrativo para que a parte busque o Judiciário visando assegurar o direito violado.

Com esses fundamentos, rejeito a prefacial arguida.

PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.

Discorre o Estado do Pará a ocorrência de decadência do direito da impetrante, uma vez que transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009 entre a data da posse dela no cargo efetivo e o ajuizamento do
mandamus
. Aduz, ainda, a ocorrência da prescrição do fundo de direito ao defender que as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação estão fulminadas pelo instituto.

É de se salientar que algumas prestações formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Em casos assim, a prescrição não encobre toda a pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos.

A propósito, e em repetição à referida norma, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula nº 85, que possui a seguinte redação:

“nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “in verbis”:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. JORNADA DUPLA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.

(...)

2. "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação". Súmula nº 85/STJ.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1865032/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020)

Para que se aplique a Súmula 85 do STJ, é preciso que se trate de relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, todo mês renova-se a violação ou a lesão à pretensão da parte, surgindo, mensalmente, um novo prazo, com o início contínuo do lapso temporal da prescrição. Assim, considerando-se que a pretensão da impetrante se renova mês a mês, descabe falar em decadência e, relativamente a prescrição, esta só atinge o quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação e não ao fundo de direito.

Refuto, portanto, a preliminar suscitada.

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito da questão.

MÉRITO.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República e o art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Por sua vez, o direito líquido e certo amparado pela via eleita é “aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito” (Manual de Direito Administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 33. ed. – São Paulo: Atlas, 2019, Livro Digital, pág. 1597).

Na hipótese sob exame, a controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do Adicional de Tempo de Serviço (STJ) no período em que laborou como professora temporária junto à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), em unidade federativa diversa.

Sobre o tema, a percepção do Adicional por Tempo de Serviço do servidor público do Estado do Pará encontra-se disposta conforme o art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei nº 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Da normativa acima transcrita, depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. Eis a redação da normativa citada, “in verbis”:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

No caso vertente, observa-se que a impetrante comprovou que laborou como servidora temporária junto à Secretaria de Educação de São Paulo no período de 13/03/1994 a 12/04/1998, totalizando 3 (três) anos e 7 (sete) meses de serviço (id. 361251, págs. 05/06), antes de ter sido efetivada no quadro funcional deste Estado.

Em recente decisão, este Sodalício corroborou o entendimento já firmado quanto a questão em análise, no sentido de que entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. 1- A impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na não concessão de triênio (ATS), conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei nº 5.810/94; 2- O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 3- Segurança concedida.

(2017.04640894-30, 182.457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-31)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I -

O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV -

Segurança concedida. Decisão Unânime;

(TJPA, 2017.03891768-15, 180.383, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-13)

Nesse diapasão, em consonância com os ditames legais e o posicionamento jurisprudencial deste Sodalício sobre a matéria, verifica-se que a impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço público prestado à Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do
mandamus
.

À vista do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a segurança pleiteada para que seja averbado o tempo de serviço prestado a título temporário e concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço, na proporção estabelecida no art. 131 da Lei nº 5.810/94, isto é, em 5% (cinco por cento), limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do “writ”, nos termos dos fundamentos supra, pelo que extingo o feito com resolução de mérito, por força do art. 487, I do CPC.

Sem custas em razão de o Estado do Pará possuir isenção legal.

Sem condenação em honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

É como o voto.

Belém, PA 28 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/11/2020